Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido de candidato para anular ato administrativo que o desclassificou para concorrer às vagas de pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão determinou a inclusão do autor nas vagas reservadas, condicionada à sua aprovação nas demais fases do certame.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) permite o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência, nos termos da Lei no 12.764/2012, de modo a justificar sua concorrência às vagas reservadas para pessoas com deficiência em concurso público.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Constituição Federal prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos, exigindo critérios objetivos para a definição dessa condição (art. 37, VIII, CF).4. A Lei no 13.146/2015 e a Lei Distrital no 6.637/2020 definem pessoa com deficiência como aquela com impedimento de longo prazo que interfira em sua plena participação na sociedade em condições de igualdade, permitindo a avaliação biopsicossocial para comprovação.5. O Transtorno do Espectro Autista, conforme a Lei no 12.764/2012, caracteriza a pessoa com deficiência quando presente deficiência significativa de comunicação e interação social ou comportamentos repetitivos que prejudiquem o funcionamento cotidiano, conforme inciso I ou II do § 1o do art. 1o.6. O laudo pericial apresentado nos autos atesta que o autor apresenta Transtorno do Espectro Autista com limitações de interação social e comunicação, além de comportamentos repetitivos, configurando o autismo como deficiência nos termos legais, independentemente do grau.7. A CIPTEA, emitida com base no diagnóstico, embora não suficiente por si só para definir a condição de pessoa com deficiência, corrobora o quadro do autor e as limitações biopsicossociais atestadas judicialmente, qualificando-o como pessoa com deficiência.IV. DISPOSITIVO8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Lei no 13.146/2015, art. 2o; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada no documento.

(td)